Tribunal: TJDFT
Processo: 0716025-23.2024.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0716025-23.2024.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TATIANA MATTAO PEREIRA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Apesar de constar do recurso inominado que a recorrente é beneficiária da gratuidade de justiça, a decisão e sentença de IDS 69346578 e 69346596 demonstram o contrário. Assim, comprove a parte recorrente, no prazo de 48h, a sua hipossuficiência econômica, juntando os extratos analíticos de todas as suas contas bancárias, além de declaração do IRPF ou certidão de isenção, ou recolha o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 25 de março de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator